Tribunal: STJ
Processo: 0001745-52.2019.8.16.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2133723 -
PR(2024/0113010-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSINEI MACHADO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
LEGALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF
FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
656
DO
STF.

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com os Temas n. 339 e 656 do STF e
diante da ausência de repercussão geral do Tema n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 656 do STF, que trata da atuação das guardas
municipais.
Documento eletrônico VDA54669422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dd29e081-7b4c-4740-9bf8-5f18cdf2dfb8

2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O recurso extraordinário foi interposto contra
acórdão do STJ segundo o qual a atuação da guarda
municipal como polícia ostensiva e investigativa está
de acordo com as suas atribuições constitucionais,
conforme interpretação conferida pelo STF.
3.4. O STJ considerou lícitas as provas decorrentes
de diligências realizadas por guardas municipais,
porquanto em consonância com as funções típicas de
segurança pública, conforme interpretação conferida
pela Suprema Corte, estando o aresto guerreado em
concordância com o Tema n. 656 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54669422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dd29e081-7b4c-4740-9bf8-5f18cdf2dfb8

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: dd29e081-7b4c-4740-9bf8-5f18cdf2dfb8

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2133723 -
PR(2024/0113010-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSINEI MACHADO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
LEGALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF
FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
656
DO
STF.

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com os Temas n. 339 e 656 do STF e
diante da ausência de repercussão geral do Tema n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 656 do STF, que trata da atuação das guardas
municipais.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O recurso extraordinário foi interposto contra
acórdão do STJ segundo o qual a atuação da guarda
municipal como polícia ostensiva e investigativa está
de acordo com as suas atribuições constitucionais,
conforme interpretação conferida pelo STF.
3.4. O STJ considerou lícitas as provas decorrentes
de diligências realizadas por guardas municipais,
porquanto em consonância com as funções típicas de
segurança pública, conforme interpretação conferida
pela Suprema Corte, estando o aresto guerreado em
concordância com o Tema n. 656 do STF.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.234):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 656 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

A parte agravante sustenta que não foi enfrentado na julgado recorrido
o principal ponto alegado pela defesa, qual seja, ofensa ao disposto nos artigos
93, IX, e 144, § 8o, da Constituição Federal.
Afirma que a decisão ora recorrida não explicou por qual razão não há
repercussão geral no caso em tela, nem de que modo a impugnação devida
deixou de ser feita.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.170-1.172):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o
recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de
forma que merece ser integralmente mantida.
Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte Superior, a
atuação da Guarda Municipal, quando regularmente instituída e
integrada ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), não
se restringe à proteção de bens, serviços e instalações
municipais, estendendo-se às funções típicas de segurança
pública, especialmente em situações de flagrante delito ou
fundada suspeita, conforme os arts. 3o e 5o da o
o da
e o
Lei no 13.022/2014,
art. 9
Lei no 13.675/2018
art. 301
do Código de Processo Penal.
Esse entendimento foi expressamente consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 5780 e da
ADPF 995, ocasiões em que se firmou a tese de que as
Guardas Municipais, devidamente organizadas, integram o
sistema nacional de segurança pública, sendo inconstitucionais
interpretações judiciais que restrinjam ou excluam, de maneira
genérica, a legitimidade de sua atuação operacional quando
amparada por dispositivos legais vigentes.
No caso em exame, a decisão monocrática agravada deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público
do Estado do Paraná, a fim de restabelecer a eficácia das
provas colhidas por agentes da Guarda Municipal, ao considerar
legítima a abordagem realizada, entendimento este que guarda
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte,
cuja fundamentação restou consignada nos seguintes termos:
“Consoante entendimento consolidado do Supremo
Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos da ADI
5780 e da ADPF 995, as Guardas Municipais, quando
devidamente instituídas, integram o Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP), exercendo funções típicas de
segurança pública. Nessa condição, são legitimadas a
realizar abordagens e buscas pessoais ou veiculares em
situações de flagrante delito ou fundada suspeita, nos
termos da legislação federal vigente e da interpretação
conforme a Constituição conferida pela Corte Suprema.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal conferiu
interpretação conforme à Constituição aos dispositivos das
Leis ns.
(Estatuto Geral dos Guardas
13.022/2014
Municipais) e
(Lei do SUSP), vedando
13.675/2018
expressamente quaisquer interpretações judiciais que, de
forma genérica e abstrata, afastem ou restrinjam a atuação
operacional das Guardas Municipais no âmbito da
segurança pública. Ressaltou-se, de modo categórico, que
tal atuação é legítima especialmente diante de situações
concretas que demandem imediata intervenção estatal,
como é o caso da prática de crime em flagrante ou da
existência de fundada suspeita. Como é cediço, a
jurisprudência desta Corte Superior tem reconhecido
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

aregularidade da atuação das Guardas Municipais,
inclusive no tocante à prisão em flagrante, com
fundamento no artigo 301, do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
819.733/RS,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024
.
20/6/2024)
[...]
No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a
legitimidade da atuação da Guarda Municipal, em
desacordo
com
o
entendimento
consolidado
que
reconhece sua competência no exercício de funções de
segurança pública, desconsiderando as prerrogativas
legais atribuídas aos seus agentes.
Dessa forma, constata-se a negativa de vigência aos
dispositivos de lei federal apontados no recurso,
especialmente porque o acórdão recorrido, ao declarar a
nulidade da busca pessoal e veicular e, por derivação, das
provas obtidas, esvaziou a eficácia de normas legais
expressas que autorizam a intervenção da Guarda
Municipal em situações como a dos autos.
Nesse contexto, impõe-se a reforma do acórdão
impugnado, como destacado pelo Ministério Público
Federal em seu parecer (e-STJ fl. 1121):
O acórdão, a toda evidência, violou o disposto no
o da
art. 9
Lei no 13.675 /2018, segundo o qual: "É instituído o
Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem
como órgão central o Ministério Extraordinário da
Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata
o
da Constituição Federal , pelos agentes
art. 144
penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais
integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos
limites de suas competências, de forma cooperativa,
sistêmica e harmônica". Ademais, o
o da
art. 4
anuncia que: "É competência geral das
Lei no 13.022/2014
guardas municipais a proteção de bens, serviços,
logradouros públicos municipais e instalações do
Município". Com efeito, ao apreciar a questão em sede de
controle concentrado deconstitucionalidade (ADPF 995), o
Supremo Tribunal Federal assentou a higidez, sob o
prisma constitucional, dos referidos dispositivos legais.
Adotada a técnica da interpretação conforme a
Constituição, reputou comoinconstitucional "todas as
interpretações
judiciais
que
excluam
as
Guardas
Municipais, devidamente criadas e instituídas, como
integrantes do Sistema de Segurança Pública"Ante o
exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a
absolvição fundada na ilicitude da abordagem realizada
pela Guarda Municipal, determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que prossiga no exame da tese
defensiva remanescente (e-STJ fl. 768, item III.II), em seus
ulteriores termos, como entender de direito.”
No caso em análise, a argumentação defensiva concentra-se na
alegação de que a atuação da Guarda Municipal teria se dado à
margem de suas atribuições constitucionais e legais, por
ausência de fundada suspeita e inexistência de situação
flagrancial que justificasse a busca pessoal e veicular.
No entanto, tais alegações demandam inevitavelmente o
reexame das circunstâncias fáticas que envolveram a diligência,
com vistas à aferição da suposta ilicitude da prova produzida.
Trata-se, pois, de providência que encontra óbice na
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

por exigir a revaloração do acervo fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatório delineado pelas instâncias ordinárias.
Ademais, a simples discordância da parte agravante quanto à
interpretação conferida ao contexto da abordagem não se revela
suficiente para infirmar a fundamentação adotada na decisão
agravada, tampouco para demonstrar violação direta e evidente
à legislação federal.
De igual modo, não se verifica qualquer omissão ou deficiência
de motivação na decisão agravada, a qual examinou de forma
adequada as alegações da defesa e fundamentou sua
conclusão
com
base
em
precedentes
vinculantes
e
jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal.
Por fim, no que se refere à suposta afronta ao princípio da
colegialidade, também não assiste razão ao agravante. É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o relator está autorizado a decidir
monocraticamente quando a matéria estiver pacificada no
âmbito da Corte, nos termos do
do Regimento
art. 34, inciso XX,
Interno do STJ, como efetivamente ocorre na hipótese dos autos.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.195-1.196):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração
revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento
consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

Acerca da controvérsia referente à legitimidade de atuação dos
3.
guardas municipais, constata-se que o recurso extraordinário foi interposto
contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o qual a atuação da guarda
municipal como polícia ostensiva e investigativa está de acordo com as suas
atribuições constitucionais, conforme interpretação conferida pela Suprema
Corte.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588-RG/SP,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
No caso em tela, este Tribunal Superior reputou lícitas as provas
decorrentes de diligências realizadas por guardas municipais, porquanto em
consonância com as funções típicas de segurança pública, conforme
interpretação conferida pelo STF.
Logo, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia
ao entendimento do STF consolidado no Tema n. 656 de repercussão geral.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: c21d00b5-a06f-4b65-98c8-e553c3ddb575

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.133.723 / PR
Número Registro: 2024/0113010-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017455220198160026 00123095120238160026 123095120238160026 17455220198160026
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: JOSINEI MACHADO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
CORRÉU
: REINALDO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSINEI MACHADO
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54656966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 115fd396-dc1c-43e1-8fe2-9548f1bacfc4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 115fd396-dc1c-43e1-8fe2-9548f1bacfc4